Tribunal: TJES
Processo: 5007602-47.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007602-47.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RECORRIDO: GELSON DALAPICOLA e outros

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
requerida

em face da sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de obrigá-la a restabelecer o plano de saúde dos requerentes e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto,
a sentença dever ser reformada, ao
sustentar a tese de ausência de
violação a direito de personalidad
e,
porquanto teria agido no exercício regular
ao encerrar o
vínculo contratual de forma uniliteral e imotivada.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que
o recurso
se encontra tempestivo, cabíve
l

e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial
a narrativa de que os autores seriam beneficiários de plano coletivo contratado perante a requerida e
o requerente
possui Cirrose Hepática,
teriam descoberto
o encerramento unilateral e imotivado do plano por parte da ré,
impossibilitando o acesso às consultas imprescindíveis à
estabilidade da doença do requerente,
pelo que postularam o restabelecimento do plano e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais,
embora não se desconheça o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do
REsp nº 1.680.045/SP,
que reconheceu a validade do encerramento unilateral dos planos coletivos por adesão, após doze meses, também não se pode desconsiderar o entendimento
firmado pela Corte Cidadã, no sentido de que
nos contratos coletivos com
pessoas jurídicas
com menos de trinta funcionários,
exige-se motivação idônea para a resolução do contrato.

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. 30 OU MAIS USUÁRIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. ART. 13, § 2º, DA LEI N. 9.656/1998. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE REAJUSTE ESTABELECIDOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES, A PLANO DE SAÚDE COLETIVO, INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE USUÁRIOS. INVIABILIDADE. DIFERENÇAS NA PRECIFICAÇÃO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO. 1. Com relação às duas espécies de contratação coletiva - empresarial ou por adesão -, a Resolução Normativa n. 195, de 14.7.2009, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, com base na atribuição que lhe foi conferida pelo art. 4º, II e X, da Lei n. 9.961/2000, regulamentou as características dessas espécies de contratos privados de assistência à saúde vigentes no país. Consoante o art. 17 dessa Resolução, os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresariais somente poderão ser rescindidos imotivadamente (resilição) após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias (REsp 1346495/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019). 2. Por ocasião do recente julgamento do REsp 1.776.047/SP, a Quarta Turma, na mesma linha do entendimento pacificado no âmbito da Terceira Turma, pacificou que a regulamentação dos planos coletivos empresariais (Lei n° 9.656/98, art. 16, VII) distingue aqueles com menos de trinta usuários, impondo sejam agrupados com a finalidade de diluição do risco de operação e apuração do cálculo do percentual de reajuste a ser aplicado em cada um deles (Resoluçoes 195/2009 e 309/2012 da ANS)" (REsp 1776047/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019). 3.
Nesses tipos de contrato - com menos de 30 usuários -, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples resilição unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea
. Contudo, os contratos coletivos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários não podem ser transmudados em plano familiar, que não possui a figura do estipulante e cuja contratação é individual. A precificação entre eles é diversa, não podendo ser desnaturarada a contratação (REsp 1553013/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.428.427/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019.)

Desse modo,
considerando a ausência de motivo determinante para o encerramento do vínculo contratual, vota-se pela manutenção da sentença quanto ao reconhecimento de ilicitude da rescisão do contrato, determinando-se o restabelecimento do plano dos autores.

Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, embora não se deconheça o entendimento do no sentido de afastar a existência de lesão presumida em razão da negativa de cobertura, as circunstâncias personalíssimas do
s autores
demonstram a alegada lesão a direito de personalidade, votando-se
pela manutenção da sentença por suas razões, até mesmo em relação ao quantum fixado (R$ 10.000,00), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa
em 10% sobre o valor da
causa
,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)